Tribunal: TJES
Processo: 5028866-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028866-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANNA PAULA SILVA LIMAS MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº: 5028866-86.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido: ANNA PAULA SILVA LIMAS MOREIRA

Relator: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A., em face da r. sentença (ID 12340050) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANNA PAULA SILVA LIMAS MOREIRA, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.126,19 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Narra a autora que em 17 de abril de 2024, foi contatada por telefone por um indivíduo que se identificou como funcionário da instituição financeira ré. O suposto preposto a alertou sobre uma compra suspeita via PIX que teria sido realizada com seu cartão de crédito e a instruiu a executar determinados procedimentos para, supostamente, garantir a segurança de sua conta. Induzida a erro pelo interlocutor,
a autora realizou duas transferências a partir de sua conta:
a primeira, no valor de R$ 400,00, por meio de PIX, e a segunda, no valor de R$ 1.622,00, utilizando a função de crédito de seu cartão. Ambas as operações
foram destinadas a uma conta de titularidade de "Maria Vilma da Silva".

Aduz a autora que, após a finalização da chamada, percebeu ter sido vítima de um golpe. Em razão disso, buscou os canais de atendimento da ré para contestar as transações e solicitar o estorno dos valores, porém não obteve êxito. Informa, ademais, ter efetuado o pagamento da fatura de seu cartão, que incluía a transação fraudulenta, com a incidência de juros por atraso, totalizando um desembolso de R$ 1.726,19. Diante do ocorrido, registrou boletim de ocorrência (ID 12339771) e buscou auxílio junto ao PROCON (ID 12339776), sem sucesso na resolução administrativa da contenda. Por tais razões, pleiteou a condenação da ré à restituição do prejuízo material total de R$ 2.126,19, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em sua contestação (ID 12340036), a instituição financeira ré sustentou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente à consumidora e a terceiro estelionatário. Argumentou que as transações foram validadas pela própria autora, a partir de seu dispositivo previamente autorizado e mediante a inserção de sua senha pessoal e intransferível, de quatro dígitos. Salientou que a fraude, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", é um fortuito externo que rompe o nexo de causalidade, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou, ao final, pela improcedência total dos pedidos.

O juízo de primeiro grau entendeu que a situação configurou fortuito interno, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos, com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que os fraudadores detinham dados sigilosos da cliente, o que evidenciaria uma falha na segurança dos serviços prestados. Assim, condenou a ré a restituir o valor de R$ 2.126,19, a título de danos materiais, e a pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12340055), reiterando as teses de sua defesa. Reforçou os argumentos de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, insistiu na tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, na ausência de falha na prestação do serviço e na inexistência de nexo causal. Detalhou os procedimentos de segurança que adota e as informações que disponibiliza aos clientes para prevenção de fraudes, argumentando que a autora descurou de seu dever de cautela. Impugnou a condenação por danos materiais e morais. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal é se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela consumidora em virtude do "golpe da falsa central de atendimento".

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 14 do referido diploma, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa.

Contudo, a mesma norma legal, em seu parágrafo 3º, inciso II, prevê uma importante excludente de responsabilidade: o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros". É precisamente neste ponto que a controvérsia se instala.

A
sentença recorrida fundamentou a condenação
na premissa de que o evento se tratou de um fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, sobretudo porque os
estelionatários possuíam informações cadastrais da vítima
, o que sugeriria uma falha de segurança da instituição. Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, a
análise pormenorizada dos autos conduz a uma conclusão diversa.

Os fatos narrados na inicial e corroborados pelos documentos juntados descrevem com clareza a dinâmica do "golpe da falsa central de atendimento". Nessa modalidade de fraude, o criminoso, por meio de engenharia social, ludibria a vítima, fazendo-a crer que está em contato com um representante legítimo da instituição financeira e a convence a realizar, por conta própria, ações que resultam em seu prejuízo. No caso concreto, a recorrida, ao receber a ligação e as instruções do fraudador, não foi coagida, nem teve seu dispositivo invadido ou sua senha subtraída, tampouco consta em seu relato que o fraudador possuía seus dados sigilosos. Ao contrário, foi ela quem, ativamente, acessou o aplicativo em seu próprio aparelho celular – um "Galaxy A73" previamente autorizado, conforme demonstrado pela recorrente (ID 12340055, pág. 18-19) – e, utilizando sua senha pessoal de quatro dígitos, autorizou as transferências para a conta indicada pelo golpista.

A conduta da consumidora, portanto, foi um elemento causal indispensável para a ocorrência do dano. Sem a sua ação direta e voluntária — ainda que viciada pelo engano —, a fraude não teria se consumado. Embora seja compreensível a angústia da vítima diante de tal situação, não se pode ignorar que a segurança das operações bancárias é uma via de mão dupla, que exige não apenas a robustez dos sistemas do fornecedor, mas também um mínimo de diligência e cautela por parte do consumidor.
A transferência de valores para contas de terceiros desconhecidos, sob o pretexto de "cancelar uma compra" ou "proteger a conta", é um procedimento flagrantemente atípico

e contrário a todas as práticas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras, inclusive pela recorrente, conforme demonstrado em sua peça de defesa e no recurso.

A circunstância de os fraudadores “saberem” que a autora é cliente da instituição, embora lamentável, não é suficiente, por si só, para caracterizar uma falha de segurança capaz de transferir automaticamente a responsabilidade ao banco. Tais informações podem ser obtidas por diversos meios ilícitos — como vazamentos em outras plataformas, práticas de
phishing
ou até mesmo por fontes abertas —, não sendo possível presumir que a origem desses dados decorra necessariamente de uma falha no sistema de segurança da recorrente, podendo inclusive tratar-se de simples blefe por parte do fraudador. O que se revela determinante, no caso, é que a fraude não se operou por uma vulnerabilidade do sistema bancário, mas sim pela manipulação da vontade da correntista, que, ao final, foi o instrumento da própria perda.

Trata-se, pois, de um clássico exemplo de fortuito externo, um evento que, embora relacionado à atividade bancária, não se insere no desdobramento causal de sua prestação de serviço. A ação do terceiro estelionatário, somada à cooperação — ainda que involuntária, no sentido de não desejar o resultado danoso — da vítima, rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo.

Desta forma, ao contrário do que entendeu a sentença de primeiro grau, a situação dos autos se amolda perfeitamente à excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
A culpa foi, infelizmente, exclusiva da consumidora, que, por falta do dever de cuidado, permitiu que o golpe se concretizasse.

Afastada a responsabilidade civil da recorrente pela ausência de nexo causal e pela configuração de culpa exclusiva da vítima, torna-se imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização, tanto na esfera material quanto moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 12340050) e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)